Tribunal: STF
Processo: RE 1244520
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 315):



    “RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO EXTINTO INPS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO POR SENTENÇA TRABALHISTA. TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 243 DA LEI 8.112/1990. RECURSO ESPECIAL DO SINDICATO PROVIDO.



    1. É firme o entendimento do STJ de que, definido em decisão trabalhista transitada em julgado, que o Servidor ocupava emprego público quando da entrada em vigor da Lei 8.112/1990, impõe-se reconhecer o seu direito à transmudação para o regime estatutário, na forma do art. 243 da Lei 8.112/1990 (AgRg no REsp. 1.484.727/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido: REsp. 1.009.437/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 14.9.2009 e REsp. 967.506/SE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.3.2009.



    2. In casu, conforme bem ressaltado pelo ilustre Ministro GURGEL DE FARIA, em esclarecedor voto vista proferido no caso em comento, deve-se considerar que, à época da edição da Lei 8.112/1990, estavam válidos os contratos de trabalho por prazo indeterminado entre o INAMPS e os Servidores substituídos, motivo pelo qual deveriam ter sido alcançados pelo regime jurídico único então estabelecido. Note-se que nem todos os substituídos estavam acorbertados pela estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, como consignou o Magistrado singular (fls. 323). Não obstante, como anteriormente explicitado, todos, estáveis ou não, deveriam ter sido submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei 8.112/1990, a partir de sua publicação, o que não ocorreu, já que foram enquadrados no regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, assiste razão ao ora recorrente quanto à necessidade de alteração do enquadramento dos Servidores em comento.



    3. Recurso Especial do Sindicato provido para para, cassando o aresto recorrido, reconhecer o direito dos substituídos de serem enquadrados no regime jurídico da Lei 8.112/1990, determinando o retorno dos autos à origem para que o Tribunal a quo analise os demais pleitos decorrentes do referido direito.



    Os embargos de declaração não foram acolhidos. (eDOC 5, p. 23-32)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput e inciso II; e 97 da Constituição Federal, bem como ao art. 19, § 2º, do ADCT.



    Sustenta-se, em suma, que o “v. acordão recorrido malfere o disposto no art. 37 caput e 37, II, da CF , porque obriga a administração ao enquadramento de empregado regido pela CLT no cargo de servidor publico sob o regime jurídico - RJU , à revelia da legislação de regência , notadamente o art.19 do ADCT que a despeito de prever a estabilidade (referente ao tempo de permanência no serviço publico) exigiu para a efetividade (e eventual enquadramento no RJU) a prévia admissão pela via do concurso publico” (eDOC 5, p. 42).



    Aduz-se, ainda, que ”Mesmo reconhecendo que nem todos os substituídos estavam acorbertados pela estabilidade prevista no art. 19 do ADCT o eg. STJ, albergado na ação trabalhista que reconheceu vínculo direto dos empregados com o INAMPS em data anterior a CF/88, impôs o reconhecimento do direito à transmudação para o regime estatutário e alteração do enquadramento na forma do art. 243 da Lei 8.112/1990 considerando que estando válidos os contratos de trabalho por prazo indeterminado entre o INAMPS e os servidores representados” (eDOC 5, p. 43).



    Por verificar que a controvérsia nestes autos é semelhante àquela então objeto da ADI 2968/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se contesta a constitucionalidade do art. 243 da Lei 8.112/1990, porquanto o dispositivo legal estaria a contrariar o disposto no art. 37, II, da Constituição da República, determinei o sobrestamento deste feito até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF. Em seguida, determinei o envio à origem para que, à luz do entendimento a ser firmado no julgamento da referida ADI, a Corte a quo exercesse o juízo de retratação ou encaminhasse o recurso extraordinário para exame do STF.



    Proferida decisão na ADI 2968, em 2 de junho de 2023, no sentido do não conhecimento do pedido em razão exaurimento dos efeitos da norma impugnada em 11 de dezembro de 1990, quando publicada a Lei 8.112, o Superior Tribunal de Justiça houve por bem devolver os autos a este Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da ADI 2968, que o art. 243 da Lei 8.112/1990, cujos efeitos se exauriram na data da publicação daquela Lei, apenas deu concretude ao comando do art. 39 da Constituição Federal, o qual determinou a instituição de regime jurídico único para todos os servidores, verbis:



    “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.”



Atendendo a esse comando, assim dispôs o art. 243 em questão:



    “Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.”



    Verifica-se, assim, que não havia para o legislador outra opção senão a de enquadrar todos os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, que lhes prestavam serviço por prazo indeterminado, (haja vista que a Lei excetua os servidores contratados por prazo determinado) seja sob o regime da Lei 1.1711/1952 seja sob as normas da CLT, no regime jurídico único então estabelecido pela CF/88.



    E outro não foi o entendimento esposado pelo Ministro Relator no STJ que, quando do julgamento do recurso especial, asseverou (eDOC 241, pp. 7-27):



    “O texto do referido artigo é cristalino: excetuados os ocupantes de funções de confiança e os celetistas contratados por prazo determinado, todos os servidores – sejam os até então regidos pelo antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, sejam os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – estariam submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei n. 8.112/1990, a partir de sua publicação. E mais: os empregos anteriormente ocupados foram transformados em cargos (§ 1º). 



    (...)



    Conclui-se, portanto, que todos os servidores celetistas (que tinham contrato com prazo indeterminado), independentemente de serem estáveis, passaram a ser regidos pelo Regime Jurídico instituído pela novel legislação. 



    (...)



    Não obstante, como anteriormente explicitado, todos, estáveis ou não, deveriam ter sido submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei n. 8.112/1990, a partir de sua publicação, o que não ocorreu, já que foram enquadrados no regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, assiste razão ao ora recorrente quanto à necessidade de alteração do enquadramento dos servidores em comento.



     Quanto às demais alegações – possibilidade de opção pela Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, de que trata a Lei n. 11.355/2006, pagamento de gratificações e adicional por tempo de serviço – mostra-se necessária a análise individualizada da situação de cada servidor, o que é inviável em sede de recurso especial, cabendo ao Tribunal de origem, diante das provas existentes nos autos, analisar os pleitos.



    (...)



    4. Diante de tais pressupostos, dá-se provimento ao Recurso Especial para, cassando o aresto recorrido, reconhecer o direito dos substituídos de serem enquadrados no regime jurídico da Lei 8.112/1990, determinando o retorno dos autos à origem para que o Tribunal a quo analise os demais pleitos decorrentes do referido direito. É como voto”.



    O provimento do recurso especial determina a devolução dos autos à origem a fim de que o Tribunal, após reconhecer o enquadramento dos substituídos no regime jurídico da Lei 8.112/1990, faça análise dos demais pedidos da ação. Convém relembrar, contudo, que regime jurídico não se confunde com o regime previdenciário. 



    Este Tribunal, ainda nos idos de 1998, já havia se debruçado sobre a conversão dos contratos de trabalho para o vínculo estatutário, ao tratar dos anuênios previstos na Lei 8.112/1990, tendo concluindo, nessa esteira, serem devidos também àqueles que, anteriormente à Lei 8.112/1990 eram regidos pela CLT. Rememoro, por oportuno, o que consignou o Ministro Maurício Corrêa no voto condutor do acórdão proferido no RE 209.899, DJ de 6.6.2003:



    “Discute-se nestes autos o aproveitamento, para efeito de recebimento de anuênio, do tempo de serviço prestado pelos servidores públicos federais contratados sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho, anteriormente ao advento do Regime Jurídico Único. 



    2. A Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em seu artigo 243, caput, estabelece que ficam submetidos ao regime jurídico por ela instituído os servidores até então regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União - Lei nº 1.711/52 - e também os contratados por tempo indeterminado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (...)



    ... os servidores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho foram remetidos pela Lei n° 8.112/90 à condição de servidores públicos estatutários, "ex vi" do caput do seu artigo 243. Conseqüentemente, aplicam-se-lhes as vantagens funcionais constantes do Capítulo II do novel diploma legal (L. 8112/90).”



    No mesmo sentido foi a manifestação do Ministro Marco Aurélio, na ocasião:



    “Ora, Senhor Presidente, verifica-se, na Lei nº 8.112, a existência de um preceito transformador, de forma automática, das relações jurídicas existentes, colocando-as, todas, independentemente da nomenclatura, independentemente da regência, sob a nova disciplina alusiva ao Regime Jurídico Único. E, ai, veio a lume o seguinte preceito: ficam submetidos ao Regime Jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas regidas pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. Parou aqui o preceito? Não, ele prossegue e agasalha também, submetendo ao mesmo Regime Jurídico Único, as situações até então disciplinadas pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de lº de maio de 1943. O que decorre, Senhor Presidente, da conjugação desses dispositivos e, também, da consideração daquele que versa sobre a gratificação por tempo de serviço? Os servidores passaram a ter direito, a ter jus e não a fazer jus - porque ninguém faz o Direito, quem faz o Direito é o legislador - à gratificação por tempo de serviço considerado, como está no artigo 100, o período pretérito.”



    Do excerto transcrito, vislumbra-se a estrita consonância entre o acórdão recorrido e o entendimento desta Corte, razão pela qual nega-se seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente